Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-35.2023.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705504-35.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO GONCALVES DA COSTA DECISÃO Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados apresentou petição. Afirma que é atual detentora dos créditos oriundos de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Requer a substituição processual, para que passe a figurar nos autos no lugar desta. Requer, subsidiariamente, o ingresso no processo como assistente litisconsorcial (id 70015833). Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados apresentou termo de cessão de crédito (id 70015836). Não consta do processo, todavia, a relação dos créditos objeto de cessão. Não é possível aferir se o crédito objeto do presente processo foi realmente cedido. Concluo que é incabível a alteração do polo ativo da demanda ou do ingresso de Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados no processo na qualidade de assistente litisconsorcial em razão da ausência de demonstração de interesse jurídico na demanda nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de id 70015833. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator